Tribunal: TJSP
Processo: 2067807-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pretensão de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenação definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pretensão de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre condenação definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000314048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067807-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KEYTON
HENRIQUE SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram a ordem. Vencido, Des. Newton Neves, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2067807-08.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: KEYTON HENRIQUE SILVA DE SOUZA
Voto: 17811
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de
agentes. Pretensão de concessão da prisão domiciliar, em
decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre
condenação definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade.
Ausência de comprovação de que o paciente pertença a
qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido
a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do
artigo 117, da Lei de Execução Penal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Renata Simões Stabile Bucceroni, defensora pública, em favor
de KEYTON HENRIQUE SILVA DE SOUZA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da 1a RAJ - Comarca da Capital, que
mantém o paciente em regime prisional semiaberto (fls. 46/47).
Pugna a impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça (fls. 01/27).
A liminar foi indeferida (fls. 51/54).
A MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca da
Capital - 1a RAJ prestou informações (fls. 60/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dra. Lúcia Nunes Bromerchenkel, opinou pela denegação
da ordem (fls. 67/71).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente cumpre pena total de 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de
crime de roubo majorado. Iniciado o cumprimento da reprimenda em
11/05/2019, o término de cumprimento de pena está previsto para
13/08/2026. Consta, ainda, que o benefício da progressão ao regime
aberto está previsto para 26/07/2020 (fls. 31/32 autos originais).
Sustenta a impetrante o cabimento da prisão
domiciliar do paciente, em decorrência da pandemia de COVID-19.
Conforme aventado em decisão liminar, o d.
juízo a quo indeferiu o pedido de saída antecipada e concessão de
prisão domiciliar sob os fundamentos de que “O sentenciado foi
condenado por crime praticado com violência e/ou grave ameaça à
pessoa, com TCP apenas em 2026 e não cumpriu o requisito objetivo
para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto. Verifico,
ademais, que não há prova nos autos de que o(a) sentenciado(a)
faça parte do grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas
etc.), a justificar a aplicação de medida excepcional ao seu caso (...)”
(fls. 51/52 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agiu acertadamente a i. magistrada a quo.
A despeito da questão da pandemia de
Covid-19, destaca-se que o artigo 5o, III, da Recomendação n. 62, do
Conselho Nacional de Justiça1, recomenda que seja concedida prisão
domiciliar as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo juiz
da execução.
Contudo, não restou comprovado nos autos
que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou
que esteja submetido a situação excepcional que justifique a
concessão da prisão domiciliar.
Além de que, há que ser levado em conta o
crime pelo qual o paciente vem cumprindo pena, qual seja, delito
patrimonial grave, cometido com grave ameaça contra vítima idosa, a
exigir maior rigor no que se refere ao abrandamento prisional
recomendado pelo CNJ.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
1 Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
III
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, verifico que a prisão domiciliar
seria viável se atendidos os requisitos previstos no artigo 117, da Lei
de Execuções Penais. Contudo, o mencionado dispositivo legal
possibilita a concessão de prisão domiciliar para os condenados em
cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo que o paciente,
atualmente, cumpre pena em regime semiaberto.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 42111
H.C. No : 2067807-08.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
IMPTE... : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : KEYTON HENRIQUE SILVA DE SOUZA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 17811)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
condenado
ao
cumprimento da pena de 08 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, devido a
prática do crime previsto no artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, sendo, em sede de
recurso de apelação interposto pelo paciente, dado
parcial provimento ao pedido pela C. 16a Câmara de
Direito Criminal para reduzir a pena para 07 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias-multa, como também alterado o regime inicial
para o semiaberto; iniciou o cumprimento da pena
em
11/05/2019
e
comprovou
ostentar
bom
comportamento carcerário.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar,
com fundamento nas disposições da Recomendação n.o
62, do CNJ, e o pedido foi indeferido nestes
termos: “O sentenciado foi condenado por crime
praticado com violência e/ou grave ameaça à
pessoa, com TCP apenas em 2026 e não cumpriu o
requisito objetivo para a concessão de quaisquer
benefícios em meio aberto. Verifico, ademais, que
não há prova nos autos de que o(a) sentenciado(a)
faça parte do grupo de risco (idosos, portadores
de
doenças
crônicas
etc.),
a
justificar
a
aplicação de medida excepcional ao seu caso”.
Neste panorama, deve a ordem ser
concedida para deferir ao paciente a prisão
domiciliar.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo “coronavirus”, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
É certo que o paciente, como apurado,
foi condenado por crime cometido com violência e
grave ameaça, entretanto, foi estabelecido por
esta C. 16a Câmara de Direito Criminal o regime
inicial semiaberto, encontrando-se o paciente
atualmente recolhido em estabelecimento prisional
de regime intermediário.
Assim, no contexto das recomendações
de ordem humanitária, como especificado pelo Conselho Nacional de Justiça, com caráter
vinculante entende esse relator, verifica-se que
amolda-se o paciente à situação prevista no art.
5o, inciso III, da Recomendação n.o 62, do CNJ,
que recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal, com vistas à redução dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contexto
local
de
disseminação
do
vírus,
a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução.
Não
se
exige,
para
tanto,
e
a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, ou ter a
ele disponibilizado ou não tratamento médico na
unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Neste panorama, pela excepcionalidade
do caso dos autos, deve ser ao paciente concedida
a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem
para
deferir
ao
paciente
a
prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domiciliar,
mediante
a
imposição
de
medidas
cautelares.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
107840CB
6
10
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
B7D301F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2067807-08.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.